Tribunal: STF
Processo: ARE 1406065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - PROVENTOS INTEGRAIS - ACIDENTE - RELAÇÃO COMO TRABALHO - INEXISTÊNCIA - ART. 40, §1º, INCISO I DA CF - ROL TAXATIVO - REPERCUSSÃO GERAL - HORAS EM SOBREAVISO - INADIMPLÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO.



    - Inexistindo relação entre o acidente causador da invalidez, sofrido pelo servidor público, e a atividade profissional por ele desempenhada incabível o deferimento da aposentadoria com proventos integrais.



    - Em conformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 656.860, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o "beneficio será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei" (ReI. Mm. Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014).



    - Não comprovada a mora do ente público em quitar direitos relativos ao trabalho desempenhado em sobreaviso, resta incabível o reconhecimento do direito ao recebimento da verba respectiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No presente caso, o autor, ora recorrente, estava no interior de sua residência, vindo a cair da janela, conforme constou do depoimento da testemunha Ronaldo Ribeiro Marques (f. 165):



    Que ficou sabendo pela esposa do autor do acidente ocorrido; que foi visitar o autor na UTI; que ficou sabendo que o autor caiu da janela de sua casa.



    (...)



    No caso em apreço, verifica-se, a inexistência de relação entre a queda de uma janela, de casa, e o desempenho da atividade de motorista de ambulância, do município, exercida pelo ora apelante, sendo incabível o deferimento da aposentadoria com proventos integrais.



    Por conseguinte, revela-se indevida a concessão de aposentadoria com proventos integrais à apelante, na medida em que acidente sofrido pelo recorrente não consta do rol taxativo previsto pela lei de regência.



    Não bastando isso, analisando-se os autos, percebe-se não ter o autor se desincumbido do ônus de comprovar a inadimplência do recorrido em relação ao pagamento dos valores relativos ao trabalho em sobreaviso.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente